Tribunal: CARF
Processo: 10880.997730/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997730/2011-73
ACÓRDÃO
1402-006.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
RECORRIDA
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS. LAPSO MANIFESTO
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados, sem efeitos
infringentes, para correção de inexatidão material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados para, sem efeitos infringentes, corrigir a inexatidão material devido a lapso
manifesto para integrar o Acórdão no 1003-003.782, da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF e, assim, possibilitar
o retorno dos autos à Unidade de Origem para executar o acórdão prolatado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo versa acerca da homologação parcial do(s) PER/DCOMP(s)
vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre do ano calendário de 2003.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997730/2011-73
2
Após examinar essa de compensação, Declaração, a Delegacia da Receita Federal
(DRF) de origem prolatou o Despacho Decisório no 019154145, datado de 1o de março de 2012,
nos seguintes termos (e-fl. 8):

Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade. A DRJ
julgou-a parcialmente procedente para reconhecer o direito creditório complementar igual a R$
24.995,71. A Recorrente recorreu da decisão mencionada. O respectivo recurso voluntário que foi
apreciado pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento, com a prolação do Acórdão
no 1003-003.782, às e-fls. 180-190.
Tal decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
DO
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
COMPROVAÇÃO.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULAS CARF No 80, 143 E 168.
Deve ser reconhecida a existência do direito creditório pleiteado quando
devidamente comprovada sua origem, bem como o oferecimento à tributação das
receitas oriundas de retenções, ainda que parcialmente. Isso porque, na apuração
do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, nos termos das
Súmulas CARF nos 80 e 143. Ademais, mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997730/2011-73
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, para reconhecer o valor do direito creditório no montante de R$ 42.759,62,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a
Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas
até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
As partes foram intimadas e houve a interposição de Embargos Inominados, às e-fls.
196-198, pela Unidade Preparadora (Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da 8o
Região Fiscal, Despacho no 62.088/2023/EQCRE/DEVAT/SRRF08a/RFB), nos seguintes termos:
“EMBARGOS INOMINADOS DE UNIDADE PREPARADORA
DOS FATOS
O presente processo trata de PER/DCOMP para compensar débitos com crédito
de Saldo Negativo do IRPJ apurado no Exercício de 2007, Ano-calendário 2006, no
valor original de R$ 2.402.398,30.
O Despacho Decisório DERAT SÃO PAULO, de 01/03/2012, no de rastreamento
019154145, homologou parcialmente a compensação declarada e apurou crédito
de R$ 2.375.144,97.
Instaurado o contencioso administrativo com a apresentação de Manifestação de
Inconformidade (fls. 25/33), esta foi julgada procedente em parte pelo Acórdão no
02-091.494 - 4a Turma da DRJ/BHE, de 20/03/2019, e reconheceu direito
creditório complementar igual a R$ 24.995,71.
Ciente da decisão de primeira instância, o interessado interpôs o Recurso
Voluntário (fls. 170/177), sendo a contestação julgada e tendo provimento parcial
pelo Acórdão CARF no 1003-003.782 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Ordinária, de 13/07/2023, decisão objeto dos presentes embargos, nos seguintes
termos:
“reconhecer o valor do direito creditório de R$ 42.759,62, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início”
DA DECISÃO EMBARGADA
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997730/2011-73
4
Da leitura do Acórdão CARF no 1003-003.782, verifica-se que o julgado analisou o
Saldo Negativo do IRPJ do Exercício 2007 (Ano-calendário 2006), reconheceu um
montante em favor do interessado no valor de R$ 42.759,62, mas também
determinou o retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório.
DA INEXATIDÃO MATERIAL:
S.m.j, há incorreção material na indicação de valor de crédito reconhecido (R$
42.759,62) juntamente com o retorno dos autos à DRF de Origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório. Além do fato que
tal valor nada tem a ver com o que ainda restaria em litígio no CARF (R$ 2.257,62).

Assim, considera-se necessário o saneamento/exclusão do valor deferido pelo
Acórdão CARF no 1003-003.782.
DA COMPETÊNCIA
Nos termos art. 65, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
cabe ao titular da unidade da administração tributária encarregada pela
liquidação e execução do acórdão a oposição de embargos junto ao CARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão: (...)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão.
O art. 66 do mesmo dispositivo trata da possiblidade de embargos inominados
nos casos em que forem apuradas inexatidões materiais:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997730/2011-73
5
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando o contido nos arts. 65 e 66 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, propõe-se o
encaminhamento dos presentes ao Sr. Delegado Especial da Receita Federal em
São Paulo SP, titular da unidade de administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão, para ciência do Acórdão CARF no 1003-003.782
– 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Ordinária, de 13/07/2023 (fls. 180 a 190),
submetendo-se os presentes embargos para apreciação e, estando de acordo,
oposição junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”
Com o retorno dos autos ao CARF, mediante Despacho de e-fls. 201-203, os
referidos embargos inominados apresentados pela DEVAT 08 foram admitidos para a verificação
da a inexatidão suscitada
Após a análise de Admissibilidade de Embargos, e-fls. 201 a 203, os autos vieram a
mim para dar prosseguimento no julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 117, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023.
Assim constou no Acórdão no 1003-003.782, às e-fls. 180-190:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, para reconhecer o valor do direito creditório no montante de R$ 42.759,62,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a
Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas
até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
devendo o rito processual ser retomado desde o início”.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997730/2011-73
6
Em breve síntese, alegou que Embargante que há incorreção material na indicação
de valor de crédito reconhecido (R$ 42.759,62) e requereu com o retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório. Além do
fato que tal valor nada teria a ver com o que ainda restaria em litígio no CARF (R$ 2.257,62).
Analisando os autos, entendo que os Embargos Inominados, às e-fls. 196-198, pela
Unidade Preparadora (Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da 8o Região Fiscal,
Despacho no 62.088/2023/EQCRE/DEVAT/SRRF08a/RFB), devem ser providos para correção da
inexatidão material oriunda de lapso manifesto, a fim de que no excerto do Acórdão no 1003-
003.782, às e-fls. 180-190, passe a constar:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas devendo o rito processual ser retomado desde o início”.
Ante o exposto, voto em acolher os embargos inominados para correção da
inexatidão material devido a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão da
3a TE/1a SEÇÃO/CARF no Acórdão no 1003-003.782 (e-fls. 180-190) e assim possibilitar o retorno
dos autos à Unidade de Origem para executar o acórdão prolatado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 211
DF CARF MF
Original